Tribunal: TJMT
Processo: 0002861-80.2008.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002861-80.2008.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO - CPF: 429.388.801-20 (EMBARGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 999.947.041-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO - CPF: 429.388.801-20 (EMBARGANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO (EMBARGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA , E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE PEDRAS NA VESÍCULA) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO E O QUADRO INFECCIONSO EXPERIMENTADO PELA PACIENTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA COMPATÍVEL AO PROCEDIMENTO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL – CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INFECÇÃO CAUSADA POR “SUPER BACTÉRIA” EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO DENTRO DO HOSPITAL – CONSTATAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - - ACOLHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ALEGAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL ENTRE AS CONDUTAS DA EMBARGANTES – INOBSERVÂNCIA AO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS (SURTO DE BACTÉRIA – MYCOBACTERIUM ABSCESSUS) – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS INTERPOSTOS PELO HOSPITAL REJEITADOS E OS INTERPOSTOS PELA PACIENTE ACOLHIDOS.

À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do hospital onde é realizada a cirurgia, da qual se constatou que a paciente foi acometida por infecção hospitalar (super bactéria - infecção hospitalar denominada Mycobacterium abcessus), caracterizando a falha de prestação de serviços, de modo que é plausível a condenação a título de indenização por danos morais.

A responsabilização do profissional médico é subjetiva, de modo que se ele utiliza as técnicas pertinentes ao procedimento realizado, não há que ser condenado pelo resultado, pois a este não deu causa, ou seja, não agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

Em razão da condenação aos danos morais, impõe-se aplicar o índice de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GLAUCINEIDE DE GÓIS AZEVEDO
(ID. Num. 168885176) e por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

A primeira Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao índice de correção monetária, bem como percentual de juros para atualização dos valores.

Requer o acolhimento para fins de sanar os vícios apontados.

Por sua vez, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, defende as seguintes omissões e contradições: - ausência de responsabilidade e nexo causal entre as condutas da Embargante; - distanciamento da conclusão adotada pelo laudo pericial; - que a contaminação acometida não ocorreu por falha da prestação dos serviços médicos, mas sim por grave surto de bactéria (Mycobacterium Abscessus).

Diz que o acórdão “(...) afigura-se omisso, pois levou em consideração justamente a prova que afasta a possibilidade de negligência, falha médica e nexo de causalidade entre a eventual conduta do Embargante e a infecção desenvolvida pelo paciente, ocorrida em razão de bactéria desconhecida pela própria ANVISA”.

Defende inexistência de erro ou falha – ausência de nexo – não se podendo ignorar a conclusão pericial sem motivo justo.

Requer “(...) o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que essa c. Câmara analise os pontos omissos e contraditórios suscitados acima, de forma a integrar o v. acórdão embargado, conferindo os efeitos que a hipótese requer, inclusive, modificativos e prequestionadores.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos de declaração interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GLAUCINEIDE DE GÓIS AZEVEDO
(ID. Num. 168885176) e por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE PEDRAS NA VESÍCULA) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO E O QUADRO INFECCIONSO EXPERIMENTADO PELA PACIENTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA COMPATÍVEL AO PROCEDIMENTO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL – CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INFECÇÃO CAUSADA POR “SUPER BACTÉRIA” EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO DENTRO DO HOSPITAL – CONSTATAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do hospital onde é realizada a cirurgia, da qual se constatou que a paciente foi acometida por infecção hospitalar (super bactéria - infecção hospitalar denominada Mycobacterium abcessus), caracterizando a falha de prestação de serviços, de modo que é plausível a condenação a título de indenização por danos morais.

A responsabilização do profissional médico é subjetiva, de modo que se ele utiliza as técnicas pertinentes ao procedimento realizado, não há que ser condenado pelo resultado, pois a este não deu causa, ou seja, não agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações, tem-se que o recurso interposto por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
não detém qualquer intenção de sanar vícios, mas sim de rediscutir a matéria devidamente apreciada, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios por Hospital de Medicina Especializada Ltda, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Com esses apontamentos, revigoro os termos do voto, o qual passo a transcrever:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Morais n. 0002861-80.2008.8.11.0006 Cód. 76156 - Processo n. 139/2008, proposta por
GLAUCINEIDE DE GÓIS AZEVEDO
, em face de
MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO e HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos. A sentença, ainda,

CONDENOU

a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Desde já me manifesto no sentido de ausência de responsabilização do médico quanto ao resultado. Portanto, comungo com os termos da sentença; nesse jaez, tendo em vista que a responsabilidade atinente a ele é subjetiva, ou seja, é de meio, não se submetendo, em tese ao resultado, desde que sejam utilizados os procedimentos corretos quando da realização da cirurgia para a retirada de pedras da vesícula.

Tal constatação foi aferida em perícia médica, a qual asseverou “(...) que inexiste nexo de causalidade entre o ato médico cirúrgico e a infecção em si e que a síndrome depressiva relatada pela autora não tem nexo de causalidade com a cirurgia, podendo esta ser decorrente de várias causas, visto que a autora já possuía Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) desde a adolescência, como narrado por ela mesma (...)”.

Desse modo, há que se manter a sentença que se posicionou pela ausência de demonstração de culpa do médico que realizou a cirurgia.

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PARTO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO POR NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE INDICANDO INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falha do médico se desdobra em um ato ilícito no exercício da sua função, cuja modalidade de culpa pode ser imprudência, negligência e imperícia, sendo imprescindível para a declaração da responsabilidade civil à comprovação segura da culpa em qualquer de suas formas e o nexo de causalidade.

O contexto probatório produzido nos autos não demonstra conduta culposa dos apelados, estando, inclusive, amparado em laudo técnico pericial realizado por duas médicas profissionais da área, atestando que os procedimentos médicos foram adequados ao trabalho de parto, materializando-se, assim, a insuficiência de provas para condenação indenizatória. (N.U 0004959-11.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIAGNÓSTICO TARDIO – MENINGITE BACTERIANA - INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA E DE ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - APELO DESPROVIDO.

“(...)

3 - O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil diagnóstico em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença.

4 - Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. (N.U 0002866-38.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)”.

Todavia, posicionamento diverso dou quanto à responsabilidade do hospital, que é objetiva; e como não há meios de afastar os danos sofridos, diante do quadro infeccioso (infecção por Mycobacterium abcessus) a qual foi acometida a Autora/Apelante, em razão do procedimento cirúrgico realizado no próprio hospital, impõe-se a indenização pelos danos causados.

Há várias passagens na sentença indicando o quadro de infecção, a causa e os danos, dando ensejo à responsabilização do hospital, frisando-se que, ainda que a paciente tenha obtido a cura, é inquestionável que sofreu os danos decorrentes da “super bactéria” – no estabelecimento hospitalar, em razão do procedimento cirúrgico lá realizado, impondo-se a falha de prestação dos serviços hospitalares.

Nesse sentido, trago à baila julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018).

“(...) 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do hospital por falhas em atos típicos de prestação de serviços hospitalares é objetiva, tais como a contração de infecção generalizada, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando limitada a responsabilidade subjetiva aos atos médicos. Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883891 / PB AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0067736-7 Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 20/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2018””.

Desse modo, considero plausível o pedido para condenação do hospital a título de indenização por danos morais, eis que se configura a responsabilidade objetiva em caso de falha de prestação de serviços, à luz do artigo 14 do CDC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo para o fim de
CONDENAR
o Apelado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção desde o arbitramento. Quanto ao Hospital de Medicina Especializada Ltda, inverto o ônus de sucumbência, nos mesmos patamares da sentença, eis que não houve insurgência recursal. E quanto à sucumbência destacada na sentença em desfavor do médico
MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO
, inverto-a, suspendendo a exigibilidade, pois a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto”.

Situação diversa ocorre no tocante aos Embargos interpostos por GLAUCIANE DE GÓIS AZEVEDO; de modo que devem ser acolhidos para o fim de que aos danos morais fixados haja correção monetária pelo INPC e juros de 1%, em ambas as rubricas desde o arbitramento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e
ACOLHO
os embargos opostos por GLAUCIANE DE GÓIS AZEVEDO.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023